Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL. DOAÇÃO. QUALIFICAÇÃO. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. EMPRÉSTIMO GRATUITO POR PRAZO INDETERMINADO. OBJETO DE COMODATO VERBAL. CONFIGURAÇÃO. COMODANTE DO IMÓVEL. GENITORA DA COMODATÁRIA. PARENTE EM LINHA RETA. DENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMODATÁRIA. DESOCUPAÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ACESSÕES. CONSTRUÇÃO POR TERCEIROS. PRETENSÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ESTATUTO PROCESSUAL VIGENTE (CPC, ART. 18). BENFEITORIAS. AGREGAÇÃO PELA COMODATÁRIA. AUTORIZAÇÃO DA COMODANTE. PROVA. ÔNUS DE QUEM ALEGA (CPC, ART. 373, I). REQUISITO AUSENTE. RESSARCIMENTO AO COMODATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ATO ILÍCITO IMPUTADO À COMODANTE. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ORIGINÁRIOS. PATAMAR DE FIXAÇÃO. OMISSÃO DO JUÍZO A QUO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SANEAMENTO E ARBITRAMENTO EX OFFICIO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Ante a premissa de que doação somente se aperfeiçoa por meio de escritura pública ou instrumento particular, sendo certo que a forma verbal apenas é permitida para doação de bens móveis e de pequeno valor (CC, art. 541, parágrafo único), aliada à ausência de comprovação da vontade da titular da coisa imóvel em celebrar negócio jurídico de doação, deve ser reconhecido como comodato o empréstimo gratuito de imóvel realizado entre mãe e filha, reclamando sua resolução denúncia formal como pressuposto para recuperação da posse direta do bem pela comodante, resguardados os direitos irradiados pelo término do ajuste tácito.
2. Postulando a comodatária, diante da natureza do vínculo que mantivera com a titular do imóvel e estabelecera com a coisa, indenização, em caráter alternativo, das acessões e benfeitorias que teria inserido no imóvel que lhe fora emprestado, compete-lhe individualizar as benfeitorias que teria agregado e comprovar que, a par de incrementarem efetivamente a casa cuja posse lhe fora consentida, restaram erigidas com o prévio assentimento da comodante, fatos constitutivos do direito vindicado, emergindo da inexistência de prova apta a lastrear o ventilado a rejeição do pedido por ausência de lastro material subjacente (CPC, art. 373, I).
3. À comodatária está debitada a obrigação de conservar a coisa emprestada e restituí-la ao termo do comodato no estado em que lhe fora transmitida, não a assistindo direito a indenização por acessões agregadas ao imóvel dado em comodato se volvidas à conservação ou em razão do uso e gozo da coisa emprestada, mormente se as despesas para edificação das aludidas acessões foram custeadas por terceiro estranho à pretensão indenizatória que formulara.
4. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensão indenizatória lastreada na responsabilidade civil subjetiva, à autora fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e à ré, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (CPC, art. 373, I e II).
5. Tratando-se de demanda de natureza indenizatória, ao demandante fica debitado o ônus de comprovar o estofo material das obrigações cuja satisfação persegue, demonstrando o ato ilícito que o afligira e sua autoria, o dano e o nexo causal que os enlaça, e, ao acionado, destinado o encargo de evidenciar que não se caracterizaram os elementos ensejadores da responsabilidade civil de forma a desqualificar o direito invocado, resultando dessas premissas que, perseguindo a autora sua contemplação com indenização a título de danos morais decorrente de ilícito imputado à parte ré, estava-lhe afeto comprovar o fato constitutivo de suas alegações, ou seja, a conduta voluntária e dolosa da reputada lesante e os efeitos lesivos que lhe irradiara ou seriam passíveis de ser intuídos.
6. A formulação de argumentos destinados à defesa da tese jurídica que é sustentada, traduzindo simples exercício do direito subjetivo que assiste à parte de perseguir a tutela jurisdicional que invoca em conformidade com a apreensão extraída da regulação legal que é dispensada aos fatos, encerrando, em última síntese, exercício do contraditório e da ampla defesa, não pode ser enquadrada como circunstância apta a configurar e caracterizar a litigância de má-fé na exata tradução da regulação legal (CPC, art. 80).
7. Os honorários advocatícios de sucumbência consubstanciam matéria de ordem pública, devendo ser tratados e fixados de ofício nas hipóteses em que são cabíveis como expressão do princípio da sucumbência, independentemente de provocação das partes (CPC, arts. 82, 85 e 322, §1o), afigurando-se imperativo ao Juízo ad quem arbitrá-los, pois, ex officio em situação em que o Juízo a quo, conquanto deles tratando, omitira-se quanto ao patamar de fixação da verba, tornando inviável que a modulação da cominação encerre situação de reformatio in pejus.
8. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novel estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença complementada de ofício no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência. Unânime.